Tribunal: TJSP
Processo: 9001269-86.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9001269-86.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RICARDO MUNHOZ DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para cassar o livramento condicional concedido ao sentenciado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47654
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001269-86.2019.8.26.0637
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: RICARDO MUNHOZ DA SILVA
COMARCA: TUPÃ
EXECUÇÃO No 826.826
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ PAULO GUSTAVO FERRARI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
16/17, datada de 8.4.2019, da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Tupã, que, nos autos da Execução Penal no
826.826, deferiu livramento condicional ao sentenciado
RICARDO MUNHOZ DA SILVA.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus 118.533/MS, que afastou a hediondez do
tráfico privilegiado, não se aplica ao caso, devendo o
condenado ser considerado reincidente específico em crime
hediondo, a quem é vedada a concessão de livramento
condicional, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Penal, e artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06. Busca a
reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Ricardo conta com condenação
total de oito anos e catorze dias de reclusão pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa. Iniciou o
cumprimento da pena no dia 28.4.2013 e o término dela está
previsto para o dia 12.5.2021.
Segundo a regra do artigo 83, inciso
V, do Código Penal, é vedada a concessão de livramento
condicional ao reincidente específico pela prática do crime de
tráfico de drogas.
No caso em apreço, o sentenciado
foi condenado por infração ao disposto no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06, e depois por violação à regra do artigo 33,
caput, da Lei de Drogas.
Nota-se
que
o
agravante
é
reincidente específico, pois conta com duas condenações por
tráfico de drogas, crimes da mesma natureza, pouco
importando que em um deles tenha sido reconhecido o
privilégio.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Conforme já se decidiu:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NOS
DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO OBJETIVO. ART. 83, INC. V, DO CÓDIGO PENAL - CP E
ART.
44,
PARÁGRAFO
ÚNICO,

DA
LEI
N.
11.343/06.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a
análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
2. O art. 83, inc. V, do Código Penal,
dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao
reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Na hipótese, a condição
de reincidente específico em duas condenações anteriores por
tráfico de drogas obsta a concessão de livramento condicional ao
paciente, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal
e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.
3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ HC 459253/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe
19/12/2018).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim,
sendo
o
condenado
reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes,
não pode ser ele beneficiado com o livramento condicional.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar o livramento
condicional concedido ao sentenciado.
XAVIER DE SOUZA
Relator